Tribunal: TJMT
Processo: 1015207-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015207-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATA LISA DE FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN, SERGIO LISA DE FIGUEIREDO, DIOGO LISA DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO
AGRAVADO: SERGIO CLAUDIO VIECILI, MIRIAM EDELA VIECILI, GILBERT ROCHA PRETTI
Processo Origem: Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica 1001522-18.2021.8.11.0005 - 1a Vara Cível da comarca de Diamantino
Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros, de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Gilbert Rocha Pretti contra Sergio Cláudio Viecili e Miriam Edela Viecili, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos promovam, no prazo de 15 dias, a entrega da Fazenda Unidas III (outrora 5 Rosas), descrita na matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino ao autor, bem assim determinar o registro do ajuizamento da demanda à margem da referida matrícula, assim como da ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por perdas e danos e lucros cessantes (Proc. 522-54.2008.811.0005 – cód. 35664) e do respectivo cumprimento de sentença (Proc. 0003845-81.2019.8.11.0005).
Explicam que o agravado Gilbert Rocha Pretti ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Sergio Claudio Viecili e Miriam Edela Viecili, fundada em Contrato de Permuta de Imóveis Rurais, firmado em 2015, no qual Gilbert receberia de Sergio e Miriam, no ano de 2021, a fração ideal de 1936 hectares destacados da área de 2200 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Unidas III, matriculado junto ao CRI da comarca de Diamantino sob o n. 14.828, e em troca entregaria a Sergio e Miriam a fração ideal correspondente a 5.000 hectares destacados da área de 50.000 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista, localizada no município de Itaituba/PA.
Relatam que o autor, ora agravado, Gilbert, noticiou que os requeridos, aqui também agravados, Sergio e Miriam, não promoveram a entrega do imóvel e que tomou conhecimento de que a área é objeto da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural n. 522-54.2008.811.0005 – código 35664 e do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0003845-81.2019.8.11.0005, ambos movidos por Sergio e Miriam, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, o que fez com que ajuizasse a ação de obrigação de fazer.
Alegam, no entanto, que o imóvel é de sua propriedade e que litigam há vários anos contra o requerido Sergio nos autos da ação de rescisão de contrato, cuja sentença de procedência, anulou o contrato de compra e venda e determinou o retorno das partes ao status quo.
Asseveram que a decisão agravada afeta diretamente o seu direito de propriedade, bem como a determinação constante na sentença proferida nos autos n. 0000522-54.2008.8.11.0005, ainda que estranhos na relação processual da presente demanda.
Realçam, de outro turno, a ilegitimidade do agravado Sergio em realizar contrato de permuta, porquanto dependia de autorização para alienar ou dispor do imóvel rural Fazenda Unidas III, bem assim porque o contrato de compra e venda foi declarado nulo.
Dizem, ainda, que o contrato de permuta se apresenta como um instrumento simulado para tentar obter ilegalmente a posse e domínio do imóvel rural que é de sua propriedade. No ponto, informam que no referido contrato de permuta não consta reconhecimento de firma das assinaturas apostas no referido contrato, bem como o imóvel permutado pelo autor não tem matrícula imobiliária ou memorial descritivo capaz de identifica-lo. Complementam que nem mesmo o laudo de avaliação do imóvel apresenta qualquer descrição ou documento do imóvel. Realçam, ainda, que não há comprovação de que referido imóvel tenha sido efetivamente transmitido aos requeridos Sergio e Miriam, ou ainda, que o autor Gilbert tenha recebido os valores do arrendamento.
Requerem a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de imissão do autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda Unidas III, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão da posse ao autor da Ação de Obrigação de Fazer, ora agravado, Gilbert Rocha Pretti, no imóvel rural denominado Fazenda Unidas III, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino.
Pois bem. Ao que consta, referido imóvel é de propriedade dos agravantes e embora tenha sido objeto de compra e venda por Sergio Claudio Viecili, o mesmo foi objeto de anulação por conta da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda, com o retorno dos autores, aqui agravantes, ao status quo, como consignado na r. sentença:
Com tais considerações, a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre o Espólio de Arnoldo Leal Figueiredo e o requerido Sérgio Viecilli é medida que se impõe, devendo os litigantes retornarem ao status quo ante. São nulos, também, os contratos celebrados entre Joao Mazotti e o denunciado Orlando, bem como a Cessão de Direitos Possessórios pactuada entre Orlando e o requerido Sérgio, pois feitas a ‘non domino’, Improcede a exceção de usucapião arguida pelo réu. O pedido de indenização por benfeitorias resta afastado, em virtude da posse de má-fé do requerido, bem como pelo fato de não ter demonstrado quais benfeitorias necessárias edificou no local. Não há direito de retenção por eventuais benfeitorias, uma vez que não postulado em contestação, ocorrendo a preclusão “(TJRS, AC 70038290581 RS, Décima Sétima Câmara Cível, DJ 30 de Junho de 2011, Relatora Liege Puricelli Pires)”.
Ante o exposto, DECLARO, de ofício, a NULIDADE dos seguintes contratos: 1- Contrato de Compra e Venda de fls. 25/27, celebrado entre o Espólio de Arnoldo Leal Figueiredo e réu Sérgio Viecilli; 2 – Contrato de Compra e Venda de fls.138/140, celebrado entre João Mazotti e Orlando Toledo Barbosa; 3 – Cessão de Direitos Possessórios de fls.145/146, celebrado entre o denunciado Orlando Toledo Barbosa e o requerido/denunciante Sergio Cláudio Viecilli
DETERMINO o retorno das partes ao status quo ante, de modo que o requerido Sérgio Viecilli deverá restituir ao Espólio de Arnoldo Leal a posse do imóvel litigioso, sem direito a indenização por benfeitorias, uma vez que não demonstradas satisfatoriamente nos autos, e sem direito de retenção, pois não foi postulado em contestação.
Verifica-se, assim, que os agravantes são terceiros prejudicados, porquanto têm a seu favor uma sentença que anulou a venda e compra do imóvel realizada a Sergio Viecili e, por consequência, determinou o retorno deles na posse do imóvel, decisão que foi mantida em sede de recurso de Apelação n. 111167/2018.
Nesse contexto, mostra-se razoável suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo postulado.
Comunique-se ao Juízo.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator